Tribunal: TJMT
Processo: 1026873-97.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026873-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAYRA DA SILVA ARANTES - CPF: 017.230.341-93 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 235602177, na reclamação nº 1026873-97.2024.8.11.0001, 4º JEC da Capital, que reconheceu a manutenção da inscrição em nome do Recorrente, porém, julgou improcedente o pedido inicial, indeferindo o dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- manutenção indevida da anotação; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- inexistência de manutenção em sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR).

“
O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”

(
STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018
).

Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No caso em questão, verifica-se que a instituição financeira procedeu a exclusão do registro de prejuízo, retirando a referida
anotação em 03/2023, conforme comprovado pelo documento apresentado no id. 235601698.

É relevante ressaltar que o SCR
(Sistema de Informações de Crédito)
é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade.

(STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

Entretanto, diante da sentença na origem, que reconheceu a irregularidade no registro, havendo interposição de recurso apenas pela parte Autora visando a procedência da ação para deferimento do dano moral, de rigor a aplicação do princípio da non reformatio in pejus, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente.

- do dano moral
.

Diante da conclusão do julgado, deve permanecer afastada a pretensão ao dano moral, ainda que por outro fundamento.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISTEMA SCR E SISBACEN - DÍVIDA DEVIDA - NÃO PRESCRITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 2. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, sendo inviável a manutenção do nome do devedor em referido cadastro na hipótese de dívida prescrita.
3. Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a ocorrência da prescrição, pois restou evidenciado que a inadimplência do recorrido junto ao recorrente ocorreu a partir de 01/2017 e a última anotação registrada no extrato do SCR fora em 07/2019, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC. 4. Diante da comprovação da regularidade do registro do nome do recorrido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), imperioso reconhecer a ausência da prática de ato ilícito, e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.6. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1015350-56.2022.8.11.0002 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/10/2022 - DJE 24/10/2022)
.
Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso, seguindo mantida a sentença, porém, por outro fundamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024